Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020787-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. - CNPJ: 04.266.100/0019-44 (EMBARGANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contribuinte em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando a modificação de acórdão que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2022202255, relativa a ICMS do período de fevereiro de 2016, afastando alegações de decadência e prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da data de constituição definitiva do crédito tributário, relevante para a aferição da decadência (art. 173, I, do CTN) e da prescrição (art. 174 do CTN), e se o julgado exige integração com vistas a possibilitar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O julgado embargado examinou expressamente os marcos temporais para decadência e prescrição, tendo considerado a constituição do crédito em 20/10/2021 e o ajuizamento da execução em 03/06/2022, afastando ambas as alegações com base em prova documental idônea.

4. O documento indicado pela embargante (Id. 114691600) não demonstra omissão, pois foi devidamente avaliado no acórdão, que concluiu pela tempestividade da constituição e do ajuizamento.

5. A via dos embargos não se presta ao reexame de mérito ou à rediscussão da interpretação jurídica da controvérsia, tampouco se verifica a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento, haja vista o enfrentamento claro das matérias debatidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta, com fundamentação suficiente, as teses jurídicas e os marcos legais alegadamente omitidos. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou à provocação de efeito modificativo, salvo vício expresso, inexistente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 141, 142, 145, 173, I, e 174; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.539.001/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.10.2020; STF, AgR no ARE 1.223.882, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar improvido o agravo interno interposto contra decisão monocrática, manteve a reforma da sentença que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. No referido acórdão, restou assentado que não se configuraram as alegadas decadência e prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 2022202255, referente ao ICMS devido pela embargante no período de fevereiro de 2016.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, na medida em que deixou de enfrentar fundamentos e provas trazidas aos autos quanto à data efetiva de constituição do crédito tributário e, por consequência, acerca da ocorrência da decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, bem como da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do mesmo diploma legal.

Sustenta que, embora o v. acórdão tenha considerado que o crédito foi constituído em 20/10/2021, há nos autos documento (Id.114691600) que demonstraria que a efetiva notificação do lançamento, com constituição definitiva, teria ocorrido apenas em 01/02/2022. Argumenta ainda que, se esse for considerado o marco inicial da constituição, o prazo decadencial teria se encerrado em 01/01/2022, tornando o lançamento intempestivo. Aduz que os artigos 141, 142 e 145 do CTN, cita que a constituição do crédito se aperfeiçoa com a notificação válida do sujeito passivo.

Sustenta também a ocorrência da prescrição, porquanto, segundo sua linha de raciocínio, o prazo quinquenal teve início em 02/03/2016 e expirou em 02/03/2021, sendo que a execução foi ajuizada somente em 03/06/2022.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e para que se proceda ao prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais referidos, viabilizando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores (Id. 296389376).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a ausência dos vícios autorizadores dos embargos de declaração e afirmando que o recurso constitui mera tentativa de rediscutir matéria já decidida. A Procuradoria-Geral do Estado destaca que a decisão embargada está devidamente fundamentada e não padece de omissão, obscuridade ou contradição, de modo que não há falar em necessidade de integração do julgado (Id. 298104884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração interpostos por Recivale Indústria e Comércio de Metais S.A. não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para o reexame do mérito da controvérsia, tampouco para a reapreciação de provas e fundamentos já enfrentados de forma clara e suficiente pela decisão colegiada.

Na hipótese dos autos, a embargante sustenta a existência de omissões no v. acórdão, sob a alegação de que não foram enfrentadas teses jurídicas e provas que, em sua ótica, demonstrariam a ocorrência da decadência e da prescrição do crédito tributário. Alega, ainda, que a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 01/02/2022, com base em documento constante do Id. 114691600, o qual comprovaria a data de efetiva ciência do lançamento, reiterando que essa circunstância ensejaria a perda do direito de a Fazenda Pública constituir validamente o crédito e ajuizar a execução.

Todavia, como já assentado no voto condutor do acórdão embargado, a matéria foi integralmente examinada, com a devida consideração dos marcos temporais relevantes à análise da decadência e da prescrição. Consta expressamente do julgado que o fato gerador da exação ocorreu em fevereiro de 2016, e que, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial iniciou-se em
1o de janeiro de 2017
, encerrando-se em 31 de dezembro de 2022. A constituição do crédito, por sua vez, foi realizada em
20/10/2021
, conforme consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa de Id. 261941807, a qual aparelha a execução fiscal. Assim, não há que se falar em decadência, porquanto a constituição se operou em momento anterior ao termo final do prazo quinquenal previsto em lei.

De igual modo, não se verifica prescrição da pretensão executiva, pois o ajuizamento da execução fiscal se deu em
03/06/2022
, nos termos do Id. 261941806, e o despacho citatório foi proferido em
10/11/2022
, conforme Id. 261941808, ou seja, dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Como dispõe o art. 174 do CTN, a prescrição se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário e se interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação. Nesse sentido, os atos processuais comprobatórios da tempestividade foram devidamente apreciados no acórdão ora embargado, o qual concluiu, com base em prova documental idônea, pela inocorrência da prescrição.

A pretensão da embargante, portanto, revela nítido inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando reabrir discussão já exaurida, o que desborda dos limites próprios dos embargos de declaração. A existência de tese jurídica divergente ou interpretação distinta da parte recorrente não autoriza a caracterização de omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC, tampouco enseja o provimento dos aclaratórios para fins de efeito modificativo, o qual é excepcional e restrito a hipóteses de correção do julgado em virtude da superação do vício apontado.

No tocante ao pedido de prequestionamento, registre-se que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, não se exige menção expressa e literal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, como ocorreu no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025